Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736021-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, STEFANIO FRANCA DE OLIVEIRA, MICHEL NAZARETH MACHADO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) a) seja dado provimento in totum ao presente agravo, reformando a decisão recorrida de ID 100571321, tendo em vista que os agravados não adimpliram todas as parcelas contratuais, bem como despesas administrativa, não reconhecendo os seus direitos de uso, alternativamente, suspender a determinação de anotação dos nomes dos agravos na matrícula o objeto em questão até o trânsito em julgado; b) Seja intimada os agravados para, querendo, apresentarem as contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda que seja verificada a inadimplência de alguns dos contratantes em relação à parcelas do contrato da sociedade/ condomínio da embarcação, o contrato permanece vigente, portanto, a troca da administração não se revela, prima facie, ilegal ou abusiva, mas tão-somente readequação do contrato, prevalecendo a maioria. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de novembro de 2021